Tribunal: TJSP
Processo: 1000264-70.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Débito prescrito. Art. 206, §5o, inciso I, CC. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Inexigibilidade. Sentença modificada. Procedência. Recurso provido.